Tribunal: TJMT
Processo: 0005845-96.2015.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO – CIRURGIÃ-DENTISTA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – ART 14, § 4o CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONDUTA CULPOSA COMPROVADA - SITUAÇÃO ESTÉTICA AGRAVADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM MAJORADO – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO INTEGRAL DAS DESPESAS REALIZADAS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAL – INDEVIDO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.
Em se tratando de demanda indenizatória fundamentada na alegação de falha na prestação do serviço pelo profissional dentista, necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o tratamento efetivado e o dano experimentado pela paciente, e o elemento subjetivo culpa para a imposição do dever de indenizar.
In casu, resta caracterizado o dano alegado pela apelada, tendo em vista que o procedimento não atingiu o resultado pretendido, ao contrário, causou piora na aparência fisica da paciente.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
A indenização pelos danos matérias deve corresponder ao valor comprovado dos gastos experimentados pela paciente, devendo ser reembolsada das despesas ocorridas durante o trâmite processual, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005845-96.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BARTIRA BIBIANA STEFANI - CPF: 570.680.541-53 (APELADO), MARCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 290.044.461-68 (ADVOGADO), DENISE GOMES TEIXEIRA PIRANI - CPF: 901.950.431-20 (APELANTE), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), DENISE GOMES TEIXEIRA PIRANI - CPF: 901.950.431-20 (APELADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), BARTIRA BIBIANA STEFANI - CPF: 570.680.541-53 (APELANTE), MARCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 290.044.461-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE DENISE GOMES TEIXEIRA PIRANI DESPROVIDO E O DE BARTIRA BIBIANA STEFANI PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0005845-96.2015.8.11.0004

1o APELANTE:
DENISE GOMES TEIXEIRA PIRANI.

2o APELANTE:
BARTIRA BIBIANA STEFANI.

APELADOS:
OS MESMOS.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da ação de indenização por danos material, moral e estético ajuizada por Bartira Bibiana Stefani em face de Denise Gomes Teixeira Pirani, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral; R$26.043,94 (vinte e seis mil, quarenta três reais e noventa três centavos) a título de dano material, e R$15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos estéticos. Além disso, condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, Denise Gomes Teixeira Pirani recorre, pleiteando a revogação da concessão da justiça gratuita da recorrida. Alega vícios notórios no laudo pericial. Assevera que a recorrente exerceu corretamente todos os procedimentos no tratamento da apelada que unilateralmente abandonou o tratamento. Afirma a inexistência de ato ilícito, apto a ensejar o dano moral, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado. Segue defendendo que a pretensão do dano estético não encontra tipificação, haja vista a não ocorrência de piora da aparência da apelada, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado. Aduz ainda ser indevida a condenação por dano material, pleiteando o reconhecimento da culpa concorrente. Ao final, pugna pela inversão do ônus da sucumbência.

De outra banda, Bartira Bibiana Stefani apela, pleiteando a majoração da indenização por dano moral e estético na quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais), cada. Pugna pelo ressarcimento a título de dano material, decorrente dos gastos após a inicial, durante a tramitação do feito, bem como aqueles referentes ao deslocamento para Brasília/DF, além dos honorários advocatícios contratuais.

O relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, negou provimento ao 1o APELO, de DENISE GOMES TEIXEIRA PIRANI, e deu parcial provimento ao 2o APELO, de BARTIRA BIBIANA STEFANI, para majorar os danos estéticos para R$30.000,00 (trinta mil reais) e à título material, incluir o ressarcimento do gasto referente à hospedagem em Brasília-DF.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

No tocante ao desprovimento do 1o apelo e provimento parcial do 2o apelo, referente à majoração do dano estético para R$30.000,00 (trinta mil reais) e inclusão do ressarcimento dos gastos referentes à hospedagem em Brasília-DF nos danos materiais, coaduno com o eminente Relator, não havendo qualquer divergência nos pontos.

Todavia, entendo que o
quantum
indenizatório fixado à título de dano moral fixado na sentença em R$10.000,00 (dez mil reais) é irrisório frente ao transtorno sofrido pela autora.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que a autora possuía dentes e gengiva saudáveis e com aparência normais, somente pretendia a troca de coroas e inclusão de duas facetas para melhorar a visibilidade e clareamento do seu sorriso, mas teve diversos infortúnios, passou por situações vexatórias, teve dor, cancelamento de eventos, festas, por um período além do esperado para um tratamento, passou por várias cirurgias, teve que fazer enxerto ósseo, ficou com os dentes moles à ponto de caírem, perdeu o tecido gengival que era saudável em volta dos dentes da frente, teve que se deslocar para outra cidade na busca de profissionais especializados (indicados pela própria ré), além do mais, é evidente o descaso que a ré tratava a autora, desmarcou inúmeras vezes os atendimentos, por estar cansada, por ser cedo demais no período da manhã, por viajar, por motivos de recesso, entre outros.

As mensagens trocadas entre as partes evidenciam que a autora praticamente tinha que implorar para a ré lhe atender ou indicar outro profissional, não foi prestado o auxílio esperado à paciente, que teve inúmeras queixas de dor e amolecimento dos dentes, enfim, não conseguia nem se alimentar direito.

O laudo pericial existente nos autos comprova que a ré, por imperícia, imprudência e negligência, causou a perda de três dentes sadios da autora, destruindo ossos e gengiva, mutilando-a para o resto da vida.

Dessa forma, eminentes pares, tenho que o dano moral nesse caso merece ser majorado de forma equivalente ao dano estético, para o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais).

No tocante aos danos materiais, ouvi atentamente a sustentação oral do causídico e realmente entendo que aqueles gastos após o ajuizamento da ação também merecem ser indenizados à autora.

Isso porque durante a tramitação do feito, a autora ainda estava em tratamento, fez cirurgias, exames, etc, razão pela qual esses gastos devem ser ressarcidos, conforme recibos já apresentados nos autos, cujo
quantum
deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, peço vênia ao Relator, mas divirjo em parte do seu posicionamento, somente para incluir no parcial provimento ao 2o apelo, de BARTIRA BIBIANA STEFANI, a majoração dos danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais) e a condenação da ré ao reembolso das despesas durante a tramitação do feito, conforme recibos apresentados nos autos, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.

Nos demais termos, acompanho o voto do Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022